Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
1. O hospital, por ter prestado todos os serviços médico-hospitalares contratados pelo consumidor, não possui legitimidade ativa ad causam para cobrá-los da operadora do plano de saúde, porquanto o contrato entre o convênio e o beneficiário só produz efeitos jurídicos entre as partes.
2. É ônus do consumidor arcar, perante o hospital, com a contraprestação pelos serviços hospitalares prestados em situação de emergência em que o plano de saúde recusa a cobertura do atendimento.
3. Recurso provido.